Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e de determinação do recolhimento das custas judiciais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu as custas processuais, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio; (ii) a parte agravante não colacionou extratos bancários ou qualquer outro documento apto a demonstrar minimamente seus ganhos mensais; (iii) medida liminar não concedida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto não foram colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, pois a parte agravante se limitou a juntar três faturas do cartão de crédito referentes aos meses de março, abril e maio, as quais consignam limite de crédito de R$ 29.400,00 e utilização de R$ 3.335,21, o que aparentemente não coadunaria com a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, a parte autora pede a indenização por lucros cessantes, estimados em R$ 26.840,00, em razão de dois meses sem o veículo utilizado em sua atividade laboral como taxista.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 2.8.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2025.